Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-36.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001659-36.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO MAXIMO DA SILVA - CPF: 737.469.591-87 (RECORRENTE), THIAGO MAXIMO DA SILVA - CPF: 737.469.591-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Thiago Máximo da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta corrente do consumidor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e exige a comprovação da regularidade da contratação dos serviços cobrados, o que não foi feito pela instituição financeira.

4.

O banco não apresentou documentos que demonstrassem a contratação dos serviços que originaram os descontos, ônus que lhe incumbia conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais.

5.

A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida.

6.

Constatada a cobrança indevida e inexistente a comprovação de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O dano moral é afastado, pois a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso considera que o desconto indevido, sem repercussão nos atributos da personalidade e sem demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando não demonstrado engano justificável.

3.

A cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral, salvo quando demonstrada tentativa de solução administrativa frustrada por desídia do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 929; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Thiago Máximo da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

353219858): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados da conta do autor e condenou a instituição ao pagamento R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

353219861): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 353219861): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001659-36.2026.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido:
Thiago Máximo da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Thiago Máximo da Silva
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor recorrido sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, sob a denominação de “SCP ESSENCIAL”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral, cujo autor recorrente afirma ter ocorrido, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença de procedência quanto à indenização por danos morais.

Por outro lado, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Diante o exposto
, conheço o recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar os danos morais, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026